Tribunal: CARF
Processo: 15563.000018/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000018/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
VALERIA DE BARROS JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DOAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se considera justificado o acréscimo patrimonial pela alegação de
percepção de doação de valores pelo simples fato de a operação estar
consignada na declaração do doador e do donatário, eis que a declaração de
ajuste, por si só, não é meio suficiente de prova da transferência do numerário.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000018/2010-93
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000018/2010-93

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
VALERIA DE BARROS JORGE, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-26.924/2011, às e-fls. 145/148, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da variação
patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls.
46/51, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 156/164, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- a ação fiscal teve por objeto a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007, considerando a declaração
retificadora n° 2, tendo a requerente sido intimada por edital do Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos n° 0996/2009, uma vez que a intimação enviada via
postal havia retornado com a informação prestada pela empresa de correios de
destinatário desconhecido;
- não recebeu nem teve conhecimento daquela intimação, eis que havia mudado do
endereço informado na DIRPF e é incomum o conhecimento dos editais no meio das
pessoas naturais de vida comum, por isso não atendeu, naquela oportunidade, aos
pedidos formulados no Termo de Diligência Fiscal;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000018/2010-93

- acatando o Termo de Intimação Fiscal no 1028/2009, Júdice Araújo Imóveis Ltda.
apresentou a comprovação da operação imobiliária de venda e compra do imóvel
situado no centro de Petrópolis/RJ, no qual a requerente figura como compromissária
compradora;
- aporta agora na impugnação os esclarecimentos e parte da documentação
comprobatória da correta declaração apresentada à RFB, no que tange à legalidade da
quantia declarada como rendimentos isentos no montante de R$ 355.000,00,
esclarecendo, de início, que ela e o doador são pessoas com ligação íntima, que viveram
um relacionamento pessoal sério e atualmente são casados, tornando-se marido e mulher
na forma e nos termos da lei civil, demonstrando a perfeita e completa boa-fé, pelo
ânimo afetivo que os une, para realizar a doação levada a efeito, na ocasião, para a
aquisição do imóvel pela donatária;
- quanto à documentação hábil e idônea que comprove a origem, o efetivo recebimento
e o tratamento tributário aplicado ao rendimento de R$ 355.000,00, virá das mãos do Sr.
Márcio Tomé Peres, que, inclusive, firmou o contrato de compra e venda como fiador;
- o doador efetivou a doação realizando os pagamentos diretamente aos promitentes
vendedores, em nome e por conta da requerente/donatária, resgatando as
correspondentes notas promissórias das parcelas do saldo do preço, conforme ajustado
pelas partes integrantes do precitado Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda, nas épocas definidas nas cláusulas 2.1, 2.2 e 2.3;
- é de se notar estar o doador na mesma situação da requerente, por não ter sido
encontrado no endereço indicado por motivo de mudança, sendo alvo de verificação
fiscal no mesmo exercício para apresentar comprovantes dos efetivos recursos doados
relativamente ao mesmo ato, porém no outro pólo da operação, conforme processo no
15563000074/201028;
- a notícia da doação dos mesmos valores, tanto na DIRPF feita pela
requerente/donatária quanto na feita pelo doador, referentes ao ano-calendário 2007,
forma o indiscutível conjunto probatório daquele ato de vontade, não havendo pois a
menor dúvida quanto ao fato de ter sido realizada a doação em causa, cuja prova se
completa com a comprovação dos pagamentos feitos pelo doador, diretamente aos
promitentes vendedores do imóvel, em nome e por conta da requerente donatária;
- a pendência ficaria apenas na comprovação da efetiva movimentação dos valores
doados à requerente, o que o doador está providenciando junto às partes envolvidas no
negócio, tanto para atender às exigências contidas neste processo como naquele que
corre contra ele, para o que requer prazo para apresentação, por motivo de depender da
ação de terceiros.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000018/2010-93

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas fisicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza,.tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, artsj 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000018/2010-93

A autuação foi motivada pela constatação de sinal exterior de riqueza em razão da
autuada ter realizado gastos incompatíveis com a renda disponível declarada, conforme previsto
na Lei no 8.021, de 1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
(grifo nosso)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
No presente caso, verificou excesso de aplicações, correspondentes aos
pagamentos nos doze meses do ano de parcelas empregadas na aquisição de um prédio
residencial em Petrópolis no total de R$ 320.000,00.
A aplicação de recursos pressupõe a preexistência de renda disponível (e
suficiente), a qual nada mais é do que a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda.
A recorrente não contestou a planilha de fluxo financeiro, apenas argumenta que
não atendeu a intimação por ter mudado de endereço e não ter tomado ciência do edital. Informa
que a doação foi efetuada mediante o pagamento direto das parcelas de compra pelo Sr. Márcio,
fiador no instrumento de compra e venda e que atualmente é seu marido, que irá comprovar a
efetiva movimentação dos valores doados, inclusive porque também foi autuado, como doador,
no outro pólo da operação.
Pois bem!
Verifica-se portanto não haver qualquer dúvida quanto aos fatos e valores
relatados, restringindo-se a matéria à prova da origem e movimentação dos recursos utilizados na
compra do mencionado imóvel.
Conforme cópia da DIRPF/2008 retificadora no 3 de Márcio Tomé Peres,
apresentada em anexo à impugnação, bem como no recurso, consta de fato declarada a doação de
R$ 355.000,00 para a contribuinte (fl. 88), mas não há no presente processo qualquer prova
da efetiva movimentação dos valores doados.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000018/2010-93

A falta de comprovação da transferência do recurso, na qualidade de doação, para
que haja a indicação correta da entrada do recurso no fluxo financeiro, é fator determinante para
a desconsideração dos mesmos
Imperioso deixar assentado que a informalidade dos negócios entre parentes
próximos não pode eximir a contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da
confiança entre as partes (um empréstimo sem contrato ou nota promissória, por exemplo), mas
não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública, já que a relação entre fisco e contribuinte é formal e
vinculada à lei.
Logo, o grau de parentesco com o doador ou a forma convencionada entre as
partes diz respeito somente às partes; não exime a contribuinte de apresentar a prova da efetiva
transferência da quantia, e não pode ser oposta à Fazenda Pública. Esse tem sido o entendimento
deste Tribunal, conforme ementas abaixo transcritas:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RETIRADA DE LUCROS.
COMPROVAÇÃO.
Para que sejam utilizados como recursos no fluxo financeiro mensal, os valores
correspondentes à retirada de lucros em empresas das quais a contribuinte é sócia deve
vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva transferência de numerário. (Acórdão
n° 2401-007.137, de 06 de novembro de 2019)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Tributa-se o valor do acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Valores
declarados como dinheiro em espécie recebidos de doações de parentes, não se presta
para comprovar incrementos negativos da situação patrimonial do contribuinte, salvo
prova da transferência de numerário, coincidente em datas e valores. (2201002.716 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária 09 de dezembro de 2015)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
A justificativa do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer outro meio, deve
ser comprovada através de documento hábil e idônea. O fato de a doação estar
consignada na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de prova.
(2201002.897 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária 17 de fevereiro de 2016 )
No caso concreto, as notas promissórias não fazem prova a favor da contribuinte,
primeiro porque ela própria é a emitente e, segundo, porque não há qualquer indicação de que
tenham sido pagas pelo Sr. Márcio.
Ademais, como bem observado pela decisão de piso, o processo relativo ao Sr.
Márcio (15563.000074/2010-28) encontra-se em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional
de Petrópolis/RJ sem qualquer julgamento administrativo, não sendo portanto possível seu
aproveitamento (valor declarado na retificadora) a favor da contribuinte.
Cabe, portanto, a contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000018/2010-93

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital